Tribunal: TJDFT
Processo: 0758187-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO VETERINÁRIO. CACHORRO DE ESTIMAÇÃO. ÓBITO. DIVERGÊNCIA EM RADIOGRAFIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58699046). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a sentença deve ser reformada devido ao erro grosseiro cometido pelo Recorrido na condução do diagnóstico e tratamento de seu animal. Argumenta que as provas nos autos são claras ao mostrar que não havia qualquer objeto metálico, como uma agulha de costura, no organismo do animal, contrariando o diagnóstico inicial da Recorrida. Salienta ainda que, a despeito de ter mudado recentemente para um apartamento onde tal acidente seria improvável, e de o animal ser um filhote que não circulava pelas ruas, a equipe veterinária negligenciou a realização de exames complementares que poderiam ter evitado o procedimento invasivo. Destaca que o laudo de necropsia confirmou a ausência do corpo estranho e que o Recorrido não contestou a discrepância dos exames radiológicos realizados. Por fim, reforça o sofrimento emocional prolongado causado pela perda do animal, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a competência do Juizado Especial Cível para julgar o feito.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que, segundo a autora, o laudo de necropsia foi inconclusivo, conforme indicado à página 3, ID 184730043. Além disso, destaca que no momento do óbito do animal, este estava sob a guarda de outra empresa, o que, associado à inconclusividade do laudo, impede a atribuição de responsabilidade à requerida. Ressalta ainda que o laudo de autopsia foi elaborado unilateralmente e financiado pela parte interessada, o que compromete sua imparcialidade e o torna insuficiente para fundamentar uma decisão. Argumenta também que o animal não foi submetido a procedimento cirúrgico nas dependências da requerida. Quanto às alegações de que uma agulha pode ter sido expelida pelo corpo do animal, a requerida argumenta que tais alegações exigem investigação detalhada e prova robusta, não podendo ser baseadas meramente na dor pela perda do animal, sem sustentação técnica. Ademais, enfatiza-se que, embora a autora afirme que não houve procedimento cirúrgico, há dúvidas sobre a natureza do material encontrado no corpo do animal, que se assemelha a material hospitalar.
5. O cerne da controvérsia se encontra na adequação do diagnóstico e tratamento proporcionados ao animal de estimação, bem como na confiabilidade dos laudos e exames apresentados pela requerida.
6. Cumpre reconhecer que a complexidade da matéria, aliada à necessidade de profunda análise técnica dos procedimentos médico-veterinários e dos exames realizados, e a determinação da causa efetiva do óbito do animal transcendem os limites do rito sumaríssimo adotado pelos Juizados Especiais Cíveis. A natureza desta demanda, que envolve a interpretação de exames radiológicos e laudos de necropsia, requer um conhecimento especializado que excede a capacidade de apuração típica dos Juizados Especiais Cíveis. Ademais, a existência de opiniões divergentes entre os veterinários indicados pelas partes reforça a necessidade de uma instrução processual mais detalhada.
7. Desse modo, correta a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa, uma vez que a solução da causa depende de conhecimentos técnicos específicos, a fim de aferir se houve erro da parte ré que dê à autora direito de receber a indenização pleiteada (Lei no 9.099/95, art. 51, II).
8. Nesse sentido, destaco os precedentes: Acórdão 1210938, 07039217520198070005, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019; Acórdão 1382787, 07170496120218070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.